Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736976-76.2022.8.07.0016 RECORRENTE: VALDOMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido, condenando "o Distrito Federal a disponibilizar tratamento de OXIGENOTERAPIA DE USO DOMICILIAR, à parte autora, conforme prescrição médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de novo bloqueio de verbas públicas". 2. Na origem a recorrida afirmou que tem 92 anos e estava internada desde 11/06/2022 em leito hospitalar, mas que sofria dessaturação quando do desmame da oxigenação. Ajuizou ação em que pretende a receber o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, culminando com a sua desospitalização. Verberou que o tratamento é padronizado pelo SUS. 3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 43283310). 4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que o tratamento de oxigenoterapia em câmara hiperbárica não e padronizado pelo SUS e, em razão disso, a competência deve ser da Justiça Federal em face do interesse da União. Discorre sobre a reserva do possível e o equilíbrio orçamentário e a discricionariedade administrativa face aos diagnósticos e prescrições médicas divergentes das diretrizes e protocolos elaborados pelos órgãos oficiais de saúde. Afirma que o tratamento de oxigenoterapia em câmara hiperbárica não tem eficácia para o tratamento das lesões. 5. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. 6. No caso em exame o recurso do Ente federado se fundou em tratamento diverso daquele objeto da pretensão autoral e suas razões não guardam qualquer relação com os fatos narrados na inicial ou com os fundamentos da sentença. 7. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e da relação entre os fatos analisados nos autos e aqueles suscitados em recurso, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do que prevê o art. 932, III do CPC. 8. Recurso não conhecido. 9. Sem custas e honorários, com fulcro na Súmula 421 do STJ. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1681289, 07369767620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ. TEMA 1002 DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte Defensoria Pública do Distrito Federal, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não conheceu do recurso interposto pelo Distrito Federal. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve condenação do ente ao pagamento de honorários advocatícios em favor. Disciplinou sobre o tema 1.002 afetado pelo STF que, "reconhecendo o papel institucional da Defensoria Pública e sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária, reforçadas, recentemente, pelas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, entendeu pela necessidade de revisar a tese firmada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, a fim de permitir a adaptação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal às mudanças fáticas e constitucionais." Defende a superação da Súmula 421/STJ em decorrência das mudanças constitucionais e, portanto, pela necessidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, cujos valores destinar-se-iam ao aparelhamento do órgão e à capacitação dos membros e servidores. 5. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no e. TJDFT e nas Turmas Recursais, não tendo havido julgamento do Tema 1.002/STF com repercussão geral reconhecida, é necessária a observância do enunciado da Súmula no 421/STJ. 6. Precedentes: Acórdão 1681151, 07019719020228070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023; Acórdão 1643674, 07062646820208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022; Acórdão 1633920, 00367459420168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022; Acórdão 1656080, 07260824120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 10/2/2023; Acórdão 1626096, 07173385720228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022; Acórdão 1425497, 07487711620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. 7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1705243, 07369767620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. A recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, verifica-se que a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Diante disso, proceda-se à remessa dos autos ao órgão julgador dos acórdãos recorridos para realização de juízo de retratação, se esse for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal